Tribunal: STF
Processo: AI 410966
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
1. Incabível o trânsito do apelo extremo para reexame dos
julgamentos na instância inferior, para fins de nulidade, por
suposta deficiência de sua fundamentação, a título de ofensa ao art.
 93, IX da Constituição Federal.
2. Agravo regimental improvido.